Tribunal: STF
Processo: RE 821722
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. VEDAÇÃO. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 



    1. A Primeira Seção desta Corte Superior, na sentada do dia 11 de setembro de 2013, durante o julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n° 32.304/RS, firmou a compreensão de que a participação de membro do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil formado para processar servidor público estadual por ato infracional disciplinar torna nulo o procedimento administrativo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    2. Em 11.06.2015, proferi decisão monocrática negando seguimento ao recurso. Após, a parte interpôs agravo interno defendendo, entre outros pontos, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 2.926/PR.



    3. O sobrestamento foi determinado em 05.10.2015.



    4. De fato, a controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 2.926/PR, atualmente sob a relatoria do Min. Nunes Marques, em que está em discussão, entre outros pontos, a constitucionalidade do art. 6º, IV, da Lei Complementar estadual nº 98/2003, que permite a participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil do Estado do Paraná.  



    5. Considerando que o julgamento da ADI 2.926/PR foi finalizado na sessão virtual de 17.03.2023, mas que ainda possui prazo para a interposição de eventual recurso, entendo possível a devolução dos autos à origem para que se aguarde o término de seu julgamento.



    6. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 2.926/PR, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator